Tribunal: CARF
Processo: 11030.903034/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.903034/2009-63
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.568 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
GSI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
AGROPECUARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
CONHECIMENTO - DESSEMELHANÇA FÁTICA
Quando o acórdão recorrido e o paradigma possuem dessemelhança fática a
suscitar questões jurídicas diversas, inexiste divergência jurisprudencial a ser
dirimida. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso especial atinente à
matéria arguida nessas bases.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca que votou pelo
conhecimento parcial, apenas em relação à matéria “impossibilidade de exigência de estimativas
não recolhidas após o encerramento do ano-calendário (Súmula no 82 do CARF)”.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
O recorrente, inconformado com a decisão proferida pela Primeira Turma
Ordinária, Quarta Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no 1401-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.903034/2009-63
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.568 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.903034/2009-63

005.241, de 10 de fevereiro de 2021, interpôs recurso especial de divergência (fls. 1.307-1.331)
com julgados de outros colegiados, relativamente a dois temas:
a) impossibilidade de exigência de estimativas não recolhidas após o
encerramento do ano-calendário (Súmula no 82 do CARF);
b) erro de preenchimento de PER/DCOMP – reconhecimento do direito
creditório.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DIVERGÊNCIA ENTRE CRÉDITO INFORMADO EM DIPJ E PER/DCOMP.
O contribuinte foi intimado para retificar uma das declarações e quedou-se inerte, tendo
sido confirmadas as parcelas de composição indicadas e detalhadas na DCOMP, o saldo
negativo deve ser limitado ao menor valor entre o informado em DIPJ e DCOMP.
PER/DCOMP.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Entretanto, o erro de fato ou material não pode ser confundido com um novo pedido
administrativo originário, bem como o refazimento integral do PER/DCOMP
apresentado e análise de parcelas de crédito sequer informadas, mesmo tendo sido o
contribuinte intimado para essa finalidade.
Foram apresentados os acórdãos paradigmas no 9101-003.494 e no 9101-005.333,
respectivamente, para cada um dos dois temas, em relação aos quais foi dado seguimento ao
recurso especial pela Presidente da Quarta Câmara, Primeira Seção do CARF, por meio do
despacho de fls. 1.380-1.396. Abaixo, transcrevo as partes relevantes da referida peça
processual:
O objeto do presente caso abrange declarações de compensação (DComp) em
que a Contribuinte pretendeu utilizar direito creditório a título de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Em uma primeira análise, a Autoridade competente constatou que a soma das
parcelas de composição do crédito demonstrado na DComp principal divergia
dessa mesma soma informada na DIPJ, razão pela qual a Contribuinte foi
intimada a "retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o saldo
negativo do período". Como a intimação não foi atendida, foi expedido
Despacho Decisório levando em consideração os dados informados na DComp,
implicando o reconhecimento apenas parcial do direito creditório pleiteado e,
consequentemente, a homologação parcial da DComp principal e a não
homologação de uma série de outras DComp.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.568 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.903034/2009-63

Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte alegou que há "uma visível
divergência entre a DIPJ e o PER/DCOMP transmitido pela Recorrente, o que,
de maneira nenhuma, pode ser impeditivo ao reconhecimento do crédito de
saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2004, uma vez que a análise do
crédito deve se pautar na busca pela Verdade Material", e identificou como
causa da divergência o preenchimento equivocado do campo da DComp
destinado ao valor das estimativas pagas. Alegou, ainda, que "ao ratificar a
cobrança de estimativas de IRPJ e CSLL após o encerramento do exercício, o
V. Acórdão contrariou expressa e frontalmente o quanto disposto na Súmula
CARF n° 82".
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado reconheceu que "meros
erros formais ou materiais podem e devem ser superados em busca da verdade
material", mas acrescentou que "a possibilidade de se superar eventuais erros de
fato cometidos pelo contribuinte quando do preenchimento de uma das
declarações (DCTF, DIPJ ou PER/DCOMP) não pode ser confundido com a
possibilidade de se inovar e refazer integralmente a declaração apresentada".
Destacou, ainda, que "o contribuinte poderia ter retificado o PER/DCOMP, e foi
intimado para isso e não o fez". Quanto à alegação de afronta à Súmula CARF
n° 82, assinalou que a situação fática do presente caso não se enquadra na
hipótese de que trata a referida súmula. Por essas razões, negou provimento ao
Recurso Voluntário.
Diante desse cenário, a Contribuinte apresenta o Recurso Especial cuja
admissibilidade se encontra ora sob exame, indicando como paradigmas os
Acórdãos n° 9101-003.494 e n° 9101-005.333.
(...)
1. Impossibilidade de exigência de estimativas não recolhidas após o
encerramento do ano-calendário (Súmula n° 82 do CARF)
Para fins de demonstrar a divergência jurisprudencial concernente a esta
matéria, a Recorrente aponta como paradigma o Acórdão n° 9101-003.494, e
realiza o cotejamento a seguir reproduzido:
(...)
Conforme se infere a partir da leitura da argumentação acima reproduzida, a
Recorrente alega que o Colegiado adotou, na decisão recorrida, entendimento
divergente daquele que orientou o voto condutor do Acórdão paradigma n°
9101-003.494 em situação fática semelhante.
No presente caso, ao apreciar a alegação de que, à luz da Súmula CARF n° 82,
após o encerramento do ano-calendário é incabível a exigência de estimativas
não adimplidas, o Colegiado recorrido se manifestou nos seguintes termos:
Quanto à alegada impossibilidade de cobrança de estimativas após o
encerramento do ano-calendário, nos termos do que dispõe a Súmula
CARF n. 82 entendo que o contribuinte acaba por fazer grande confusão
com o conteúdo da súmula.
No presente processo não se está a analisar ou cobrar nenhum débito, mas
sim analisar e validar o direito creditório pleiteado e, por consequência,
havendo crédito, homologar as compensações pleiteadas.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.568 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.903034/2009-63

Para isso necessário se faz analisar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado. A não confirmação de uma das parcelas de composição do
alegado crédito jamais pode ser confundida como cobrança da referida
parcela. No presente processo nada se exige além do débito que se busca
compensar no presente processo.
Como se nota, o Colegiado recorrido entendeu que a situação fática do
presente caso não se enquadra na hipótese de que trata a Súmula CARF n°
82. De toda sorte, para que fiquem bem delimitados os contornos do presente
caso, a cobrança contra a qual se insurge a Recorrente diz respeito a débitos de
estimativa de IRPJ de janeiro de 2005 e de CSLL de fevereiro de 2005, e não de
parcelas não reconhecidas do crédito (saldo negativo de CSLL de 2004),
conforme parece ter entendido o i. Relator ao afirmar que "a não confirmação
de uma das parcelas de composição do alegado crédito jamais pode ser
confundida como cobrança da referida parcela".
Passando ao paradigma, verifica-se que o dissídio jurisprudencial que ensejou o
seguimento do recurso especial interposto naquele processo cingia-se à
discussão sobre a competência dos órgãos julgadores administrativos para
adentrar em aspectos referentes aos débitos confessados em declarações de
compensação.
No julgamento do recurso voluntário naquele processo, frente à alegação do
contribuinte de que, em prevalecendo a decisão pelo não reconhecimento do
crédito, os débitos não poderiam ser exigidos (à luz da Súmula CARF n° 82) em
razão de sua natureza de estimativa mensal, o Colegiado de segundo grau
decidiu no sentido da incompetência do julgador administrativo para apreciar
aspectos referentes aos débitos confessados em declarações de compensação.
Interposto o recurso especial e tendo ele sido admitido, o caso foi levado à
apreciação da 1a Turma da CSRF, que primeiramente se manifestou pela
possibilidade de os órgãos julgadores administrativos adentrarem em aspectos
referentes aos débitos confessados em declarações de compensação; e quanto ao
mérito dos débitos que lá se encontravam em discussão, decidiu que a extinção
do tributo devido ao final do período de apuração anual implica o cancelamento
da cobrança das estimativas mensais ainda não adimplidas, à luz da Súmula
CARF n° 82.
Registre-se que, naquele caso, tratava-se de processo de compensação de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL referentes a competências do ano de 2008
com crédito a título de saldo negativo de CSLL do ano de 2007. Superada a
discussão acerca da (in)existência do crédito, restou em litígio a questão da
cobrança das estimativas mensais não compensadas, quando então se decidiu no
sentido de que a extinção dos tributos devidos ao final do ano (de 2008)
inviabilizam a exigência das estimativas do mesmo ano (2008), ainda não
adimplidas.
Antes de voltar ao presente caso, cumpre registrar que, no paradigma, não
restou claro se no cálculo do valor do tributo extinto ao final do período anual
de apuração teriam sido computadas (ou não) deduções correspondentes às
estimativas mensais exigidas naquele processo. E a bem da verdade, nem
mesmo restou claro se foi pago IRPJ ao final do período anual de apuração, haja
vista que a alegação em sede de recurso voluntário foi no sentido que ao final
do ano de 2008 apurou-se prejuízo fiscal, ao passo que no voto vencedor do
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.568 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.903034/2009-63

julgamento do recurso especial restou consignado que o contribuinte havia
incluído o tributo no Refis IV.
De qualquer forma, seja pela inexistência de tributo devido em base anual (no
caso de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL), seja pela sua
extinção, essencial para o desfecho observado no paradigma foi a circunstância
de as estimativas então exigidas serem referentes a meses de um ano-calendário
em que, ao final, não restava tributo a pagar.
No presente caso, há similitude quanto ao fato de que os débitos em discussão
terem natureza de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, ainda que referentes
a meses de ano diverso (2005). Por outro lado, em que pese a alegação de que,
na DIPJ/2006, apurou saldo negativo de IRPJ e de CSLL no final do ano-
calendário de 2005, a Recorrente não informa se esses saldos negativos seriam
decorrentes da apuração de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL,
ou se houve apuração de tributos devidos em base anual, mas em valores
inferiores aos que foram antecipados ao longo do ano, hipótese em que seria
necessário demonstrar que as estimativas em tela não foram aproveitadas na
formação desses saldos negativos. Todavia, essas são circunstâncias que fogem
ao escopo deste exame de admissibilidade, e que aqui apenas são ventiladas
com o objetivo de evidenciar que tentou-se esgotar as possibilidades de aferição
da similitude fática.
De toda sorte, considerando a conclusão a que chegou o Acórdão paradigma, e
considerando ainda a similitude fática entre os casos, entendo que restou
demonstrada a divergência jurisprudencial, de modo que proponho o
seguimento do Recurso Especial quanto à matéria "impossibilidade de
exigência de estimativas não recolhidas após o encerramento do ano-calendário
(Súmula n° 82 do CARF)".
2. Erro de preenchimento de PER/DCOMP - reconhecimento do direito
creditório
Para fins de sustentar a admissibilidade de seu apelo quanto a essa matéria, a
Recorrente aponta como paradigma o Acórdão n° 9101-005.333, e apresenta a
seguinte argumentação:
(...)
A Recorrente sustenta que o acórdão recorrido adotou interpretação divergente
da que fundamentou o paradigma em relação à possibilidade de ser levada
adiante a análise da DComp no caso de ser constatado erro no seu
preenchimento.
No presente caso, ao apreciar a alegação de erro no preenchimento do campo da
DComp destinado ao montante das estimativas mensais pagas, o Colegiado
recorrido entendeu que "a possibilidade de se superar eventuais erros de fato
cometidos pelo contribuinte quando do preenchimento de uma das declarações
(DCTF, DIPJ ou PER/DCOMP) não pode ser confundida com a possibilidade
de se inovar e refazer integralmente a declaração apresentada".
Passando ao paradigma, nota-se que se tratava de caso em que o erro alegado no
preenchimento do PER/DComp estava na indicação da natureza do crédito
como pagamento indevido de estimativa, quando, em realidade, tratava-se de
pedido de reconhecimento de saldo negativo apurado ao final do período de
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.568 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.903034/2009-63

apuração. Como visto, não é o caso deste processo, em que a Recorrente
mantém o pedido de reconhecimento de saldo negativo, mas alega que
equivocou-se na sua demonstração.
Por outro lado, em análise às peças processuais do presente caso, verifica-se
que, em vez de informar na DComp a totalidade dos pagamentos efetuados a
título de estimativa mensal, a Contribuinte informou apenas uma parte desse
valor, aliás, no exato montante do saldo negativo pleiteado dando uma clara
indicação da natureza do erro que teria cometido. Além disso, em análise ao
relatório anexo ao Despacho Decisório, verifica-se que todos os pagamentos
informados na DComp foram encontrados na base de dados da Receita Federal
do Brasil, mas em cada um deles apenas uma parte foi aproveitada na formação
do saldo negativo que restou reconhecido.
Desse modo, ainda que a situação fática do paradigma não seja idêntica, não se
pode olvidar que a essência do pedido é a mesma, qual seja, erro no
preenchimento da DComp, e também que o erro alegado neste processo é ainda
mais singelo do que o encontrado no paradigma.
Por fim, é oportuno destacar que recentemente foi aprovada a seguinte súmula
pelo pleno do CARF:
Súmula CARF n° 168 - Mesmo após a ciência do despacho decisório,
a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP
permite retomar a análise do direito creditório.
Ante o exposto, restando demonstrada a divergência jurisprudencial, entendo
que também deve se dar seguimento ao Recurso Especial quanto à matéria "erro
de preenchimento de PER/DCOMP - reconhecimento do direito creditório".

Foram apresentadas contrarrazões pelo Procuradoria da Fazenda Nacional, às fls.
1.398-1.411. Abaixo, transcrevo partes que representam os fundamentos apresentados:
Observe-se, portanto, que a caracterização da divergência deve ser analisada
caso a caso, levando em consideração as situações de fato que circundam os
processos em discussão.
Com efeito, em relação ao quesito "erro de preenchimento de PER/DCOMP -
reconhecimento do direito creditório", o contribuinte apresentou como
paradigma o Acórdão n° 9101 -005.333.
Analisando o teor do voto condutor do paradigma, observa-se que as
circunstâncias de fato que compõem o caso, são bastante distintas da do caso
presente. Isso porque, diferente do que aconteceu nos autos em análise, o "erro
no preenchimento" da Dcomp era de fácil percepção e correção.
Na hipótese, o contribuinte pretendia compensar débitos com crédito de saldo
negativo de CSLL apurado em 2004, todavia, por equívoco, vinculou na
DComp o crédito ao Darf de pagamento correspondente à estimativa mensal
apurada em determinado mês.
Inicialmente, vale consignar que naquele caso, o fisco não intimou o
contribuinte a retificar suas declarações, o que aconteceu no presente processo e
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.568 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.903034/2009-63

o contribuinte manteve-se inerte. Ainda assim, naquele caso o contribuinte
retificou suas declarações, o que também não aconteceu aqui.
Considerando a Dcomp retificada, o colegiado entendeu que a DRJ deveria
analisar a declaração retificadora, independentemente da apresentação de
provas.
No presente caso, em que pese instado para tanto, o contribuinte não efetuou
qualquer retificação nas Dcomps limitando-se a alegar erro de fato sem
detalhar, demonstrar ou comprová-lo. Trata-se de alegação genérica e não se
desincumbe do ônus da prova.
A contribuinte quedou-se inerte quanto às divergências que motivaram o
indeferimento do pleito. Não apresentou nenhum dos elementos que agora
reclama e, tampouco, promoveu o saneamento dos vícios identificados.
Há que se avaliar se, no caso aqui em análise, as circunstâncias fáticas permitem
inferir que o referido Acórdão Paradigma manifesta divergência jurisprudencial
ao que restou decidido no Acórdão recorrido o que, como visto, não ocorre in
casu.
Sendo assim, deve ser inadmitido o recurso especial manejado pelo
contribuinte.
III - DOS FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
No que concerne ao argumento de "impossibilidade de exigência de estimativas
não recolhidas após o encerramento do ano-calendário", sustenta o recorrente
que deve ser aplicada in casu, a Súmula CARF 82. Entretanto, razão não lhe
assiste.
O contribuinte foca sua defesa na impossibilidade de cobrança dos débitos por
ele confessados. Acontece que o processo administrativo derivado da não
homologação de Declaração de Compensação não comporta a análise do débito
já confessado, mas apenas a certeza e liquidez do crédito apontado.
De fato, os lindes do processo administrativo derivado de não homologação de
Declaração de Compensação não comportam tal análise: aqui, cabe aos
julgadores unicamente se pronunciar sobre a higidez dos créditos e sobre a sua
suficiência para a amortização dos débitos confessados.
(...)
Assim, completamente incabível o pleito do contribuinte pela aplicação da
Súmula CARF n° 82, seja porque os precedentes que acabaram por gerar a
referida súmula tratavam de lançamento de estimativas após encerrado o ano-
calendário, o que claramente não é o caso dos autos, seja porque, em processo
que discute a homologação ou não de dcomp, cabe aos julgadores unicamente
se pronunciar sobre a higidez dos créditos e sobre a sua suficiência para a
amortização dos débitos confessados.
(...)
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.568 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.903034/2009-63

A contribuinte, entendendo ter incorrido em erro no preenchimento da referida
declaração, pleiteia que o novo direito creditório pretendido seja analisado e, ao
final, deferido, para homologar integralmente a compensação em análise.
Data maxima venia, não merece quaisquer reparos a r. decisão recorrida.
As formalidades existentes no pedido de compensação são definidas para dar
transparência, segurança e uniformidade ao procedimento, e não por mero
capricho da Administração.
(...)
Veja-se que essa análise não é da alçada da competência do CARF, mas da
DRF. Não é lícito ao órgão julgador de superposição fazer essa análise,
ainda que sob a invocação do princípio da verdade material.
O procedimento da compensação, nesse ponto, equipara-se, por assim dizer, ao
do mandado de segurança, que também exige direito líquido e certo. Ou seja,
exige demonstração de plano. Eventuais correções de inexatidões materiais são
autorizadas, assim como o são até mesmo em atos judiciais como as sentenças,
em virtude de não se entenderem tais como inovações. Porque se houver
inovação, em face do disposto no § 11 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 e do
Decreto n° 70.235/72, arts. 14 e 17, esta deve ser rechaçada.
Logo, é de se ver que não se trata de direito creditório líquido e certo à toda
evidência, se necessária dilação probatória para sua demonstração.
O contribuinte deve demonstrar, ou seja, comprovar mediante apresentação de
fundamentos e provas, que a situação por ele narrada se subsume à hipótese
prevista na norma. Não foi o que ocorreu.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Em relação à primeira matéria, “impossibilidade de exigência de estimativas
não recolhidas após o encerramento do ano-calendário (Súmula no 82 do CARF)”, divirjo
do entendimento emanado no despacho de admissibilidade.
O fato determinante no acórdão paradigma é a inclusão da estimativa no programa
do REFIS IV, conforme podemos constatar pelo trecho que reproduzimos abaixo:
Alega o contribuinte que os débitos (de estimativa mensal) teriam sido extinto pelo
pagamento (REFIS IV) do IRPJ devido ao final do ano-calendário.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.568 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.903034/2009-63

O contribuinte tem razão em seu pedido, tanto por reconhecimento do pagamento do
tributo ao final do ano-calendário inclusive no Programa REFIS IV , que é forma de
extinção do crédito tributário (IRPJ e CSLL devidos ao final do período e, por
consequência, os débitos de estimativas mensais indicados pelo contribuinte em suas
PER/DCOMPs), nos termos do artigo 156, do Código Tributário Nacional;

Esse fato não encontra paralelo no presente feito e, dessa sorte, há clara
dessemelhança fática entre o recorrido e a paradigma que impede a caracterização de divergência
jurisprudencial.
No tocante à segunda questão (erro de preenchimento de PER/DCOMP –
reconhecimento do direito creditório), também entendo de forma diversa ao posicionamento
emanado no despacho de admissibilidade.
Colho e reproduzo abaixo trecho do relatório do acórdão paradigma:
Os autos referem-se à análise de PER/DComp por intermédio da qual o
contribuinte busca compensar débitos com suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de CSLL referente ao mês de junho do ano-
calendário de 2004.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório (fl. 05) que
decidiu não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar as
compensações declaradas, haja vista o Darf estar integralmente alocado para a
liquidação de débito de mesmo valor confessado em DCTF.
Cientificado daquele despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde argumentou, em síntese, que pretendeu compensar débitos
com crédito de saldo negativo de CSLL apurado em 2004, todavia, por
equívoco, vinculou na DComp o crédito ao Darf de pagamento correspondente à
estimativa mensal apurada em determinado mês, o que, no seu entender,
representa erro formal de preenchimento que não macularia seu direito
creditório, não havendo qualquer prejuízo para o Fisco, haja vista a existência
de saldo negativo de CSLL no período.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma julgadora
de primeira instância julgou-a improcedente, uma vez que o direito creditório
informado no PER/DComp referia-se a pagamento indevido ou a maior (de
estimativa) e, em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte teria
buscado alterar a natureza do crédito pleiteado para saldo negativo de CSLL.
Como podemos claramente notar, o paradigma diz respeito a erro de indicação de
direito creditório relativo a estimativa, no lugar da correta indicação de saldo negativo do ajuste
anual.
Já, no presente feito, o erro alegado é significativamente diferente. Trata-se de
suposto equívoco de deixar de informar parcelas – no caso, estimativas – componentes do saldo
negativo. Alia-se, a isso, o fato consignado no acórdão recorrido de que o contribuinte havia sido
intimado, na fase de análise da autoridade jurisdicionante, para fazer a prova da composição do
saldo e que, por ocasião da manifestação de inconformidade, deixou de apontar especificamente
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.568 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.903034/2009-63

como o saldo era composto e a forma como os elementos juntados comprovariam essa
composição. Abaixo, transcrevo trecho elucidativo do voto condutor do acórdão recorrido:
No mais, como já relatado, a argumentação do contribuinte cinge-se à
ocorrência de erro material no preenchimento do PER/DCOMP.
Todas as parcelas informadas foram integralmente confirmadas pela unidade de
origem, ocorre que o contribuinte no resumo do total do crédito informou valor
superior que o resultado da composição das parcelas detalhadas.
Alega agora que por erro deixou de informar grande parte dos pagamentos
realizados no período, o que majoraria o seu saldo negativo. Para comprovar tal
fato traz aos autos comprovantes de arrecadação, DIPJ e Parte A do LALUR.
A possibilidade de se superar eventuais erros de fato cometidos pelo
contribuinte, seja no preenchimento da DCTF seja no preenchimento da
DCOMP tem sido a posição jurisprudencial majoritária neste conselho e
também nesta TO.
Ocorre que, a possibilidade de se superar eventuais erros de fato cometidos pelo
contribuinte quando do preenchimento de uma das declarações (DCTF, DIPJ ou
PER/DCOMP) não pode ser confundido com a possibilidade de se inovar e
refazer integralmente a declaração apresentada.
Meros erros formais ou materiais podem e devem ser superados em busca da
verdade material e, em procedimentos como de PER/DCOMP devem ser de
pronto comprovados pelo contribuinte.
De acordo com a clássica distinção entre os dois tipos, o erro formal não
invalida ou vicia o documento. Ele se estabelece quando for possível identificar
a que se refere e validar o ato, pela circunstância e contexto, independentemente
do equívoco. Já o erro material é caracterizado por sua fácil identificação, isto é,
perceptível no primeiro instante de sua visualização. Assim, a constatação do
equívoco não necessita de uma complexa análise ou da interpretação de
doutrinas, conceitos ou estudos; é percebido por qualquer um. É um erro
manifesto, notório, indiscutível.
Entendo que não seja o caso dos autos.
O contribuinte alega que deixou de informar parcelas de composição do crédito
pleiteado. Existe clara divergência entre o total de saldo negativo indicado na
DCOMP, as parcelas que o compõem e os valores declarados em DIPJ. Não se
trata de erro claro e de fácil constatação, na prática o que o contribuinte busca é
a análise de crédito que não se encontra declarado na presente PER/DCOMP.
Ressalte-se ainda que, diante da clara inconsistência, o contribuinte foi intimado
para retificar uma das declarações (DCOMP ou DIPJ), a intimação consta da fl.
75, entretanto a Recorrente quedou-se inerte. Senão vejamos:
(...)
O contribuinte recebeu a referida intimação em 11/08/2008 (fl. 76) e por sua vez
o DD apenas foi emitido em 20/04/2009:
(...)
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.568 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.903034/2009-63

Em razão disso é que o DD acertadamente limitou o saldo negativo ao menor
valor entre o informado em DIPJ e DCOMP. Entretanto, o contribuinte nada
fala de tal divergência e permanece a se omitir nas razões defensivas e
tampouco comprova eventual erro de fato.
Por sua vez, em sua Manifestação de Inconformidade de praticamente 01 página
o contribuinte simplesmente alega erro de fato sem detalhar, demonstrar ou
comprová-lo. Trata-se de alegação genérica e não se desincumbe do ônus da
prova.
Então, agora em sede de Recurso Voluntário apresentado em 19/05/2017 o
contribuinte busca, verdadeiramente, uma retificação de ofício que se constitui
em absoluto novo PER/DCOMP vez que se faz necessário refazer tudo.
E tudo isso mais de 10 anos após a apresentação do PER/DCOMP original.
Ora, o contribuinte poderia ter retificado o PER/DCOMP, e foi intimado para
isso e não o fez.
Por sua vez, não se trata de mero erro de fato ou material mas sim de novo
pedido abarcando crédito que não consta do presente processo, o que é vedado
pela legislação.
A contribuinte quedou-se inerte quanto às divergências que motivaram o
indeferimento do pleito. Não apresentou nenhum dos elementos que agora
reclama e, tampouco, promoveu o saneamento dos vícios identificados.
Portanto, se algum elemento falta, a responsabilidade é inteira da contribuinte
que optou por não atender à intimação da fiscalização neste ponto.
Esta Turma tem rechaçado condutas semelhantes, em que o sujeito passivo nega
à fiscalização os esclarecimentos ou presta-os de determinada forma e, no
contencioso, clama por nulidade ou pleiteia um reinicio do processo
administrativo, em razão exatamente de erros cometidos pelo próprio
contribuinte.
No despacho de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso sob a
justificativa de que a essência dos pedidos no acórdão recorrido e no paradigma seria a mesma,
além de que o erro alegado no presente feito seria mais “singelo” que o tratado no paradigma.
Por fim, expõe ainda a publicação da Súmula CARF no 168, cujo teor abaixo reproduzimos:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Ora, algo é mais “singelo” que outro quando este outro possui todos os critérios
do supostamente singelo, mas guarda outros aspectos relevantes a torná-lo mais complexo. Por
outros termos, o “singelo” deve estar contido no mais complexo.
Não é o que constatamos ao cotejarmos as situações fáticas constantes dos dois
acórdãos. Há particularidades no recorrido que não constam do paradigma; particularidades estas
que foram consideradas como razão de decidir.
Em primeiro lugar, os supostos erros são bem distintos. No paradigma, o
contribuinte erra a origem e a natureza do crédito, mas não o seu montante. No recorrido, o erro
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.568 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.903034/2009-63

não diz respeito à natureza do direito creditório, mas sim à sua composição, o que pode levar à
formas e dificuldades de comprovação bem distintas entre um e outro.
Ademais, não podemos deixar de considerar o curso processual que levou a
autoridade recorrida a proferir sua decisão. A inação do contribuinte na fase preparatória do
despacho e a manifestação de inconformidade genérica foram determinantes para a denegação do
pleito do contribuinte pelo acórdão recorrido, questão jurídica esta que não consta do acórdão
paradigma.
Em suma, a razão para a denegação do acórdão recorrido não foi a negativa
genérica de impossibilidade de revisar o direito creditório após o despacho decisório, mas sim a
concreta revisão do valor em face de o contribuinte ter apresentado as razões específicas do
suposto erro apenas na fase recursal do feito.

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 1425
DF CARF MF
Original